Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo215, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal (violação sexual mediante fraude), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização mínima por danos morais.
II – Questões em análise:
2. As questões em análise consistem em: i) absolvição do réu, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação; ii) mantida a condenação, a fixação da pena no mínimo legal; iii) redução da fração de aumento pela continuidade delitiva para 1/6 (um sexto) ou 1/5 (um quinto); iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e v) exclusão da condenação à indenização mínima ou a redução do valor fixado.
III – Razões de decidir:
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e a materialidade dos crimes de violação sexual mediante fraude (artigo 215, “caput”, do Código Penal).
5. Os crimes contra a liberdade sexual, em sua grande maioria, ocorrem na clandestinidade, circunstância que, em regra, é deliberadamente procurada pelo autor para a prática do delito, quase como uma condição de sua execução. Assim, a palavra da vítima exsurge como prova hábil para a condenação, mormente quando, coerente e harmoniosa, é corroborada por outros elementos de prova, como ocorreu na espécie.
6. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
7. Preenchidos os requisitos para o estabelecimento da indenização em favor das vítimas, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização estabelecida pelo Juízo singular. Apesar da extrema gravidade dos fatos e, diante das circunstâncias que envolveram os ilícitos, das informações sobre os rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, razoável a fixação em um salário-mínimo, vigente à época dos fatos.
IV – Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.